Tribunal: TJMT
Processo: 1067531-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067531-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA BOONE WAGNER - CPF: 396.519.321-04 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1067531-03
.2023.8.11.00
01.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: VERA LUCIA BONNE WAGNER.

Data do Julgamento virtual:
01 a 04/07/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
- DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à parte requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

Assim, se a consumidora alega a inexistência de relação contratual com o requerido e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe ao reclamado o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

3.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para
R$ 6.000,00
(seis mil reais).

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

7.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024